Tribunal: TJSP
Processo: 0019809-42.2011.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÕES – Ação declaratória cumulada com repetição, indenização por dano material, moral e lucros cessantes. Sentença de parcial provimento. Determinada retificação da área do imóvel para fins de IPTU, com adoção da metragem apurada na perícia e restituição do que foi recolhido a maior no período de 2003 a 2011. Demais pedidos rejeitados.

RECURSO DO MUNICÍPIO – Pretendida manutenção da

Ementa:
APELAÇÕES – Ação declaratória cumulada com repetição, indenização por dano material, moral e lucros cessantes. Sentença de parcial provimento. Determinada retificação da área do imóvel para fins de IPTU, com adoção da metragem apurada na perícia e restituição do que foi recolhido a maior no período de 2003 a 2011. Demais pedidos rejeitados.

RECURSO DO MUNICÍPIO – Pretendida manutenção da tributação como lançada. Descabimento. Prova pericial comprovou equívoco na metragem do imóvel tributado. Prescrição do direito de ação relativamente aos pagamentos efetuados há mais de cinco anos do ajuizamento. Configuração. Recurso parcialmente provido.

RECURSO DO AUTOR – Pretendida tributação da área construída consignada no projeto aprovado. Descabimento. Constatação pericial de que a área construída é maior do que a originariamente consignada. Indenização por dano material, moral e lucros cessantes. Descabimento. Recurso não provido.